Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE TAXA EXTAORDINÁRIA. CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se suficientemente comprovado o fundamento da cobrança pelo condomínio da taxa extraordinária controvertida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança judicial de taxa extraordinária condominial exige a comprovação da deliberação em assembleia, mediante juntada da respectiva ata. Ausente tal documento, não se desincumbiu a parte autora do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO
4. Apelação conhecida e desprovida.